Tribunal: STF
Processo: ARE 1102242
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE RECÍPROCA.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



   



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “APELAÇÃO C1VEL — Execução Fiscal — Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 1996 a 2004. 1) O Cabimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguição de matéria de ordem pública desde que não haja necessidade de dilação probatória — Precedentes do STJ. 2) A Municipalidade que alega ter realizado o protesto judicial, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN — Quinquênio prescricional que deve ser contado a partir da notificação do lançamento ao contribuinte — Prescrição reconhecida em relação ao IPTU dos exercícios de 1996 a 2001 - Protesto realizado após o decurso do prazo prescricional. 3) IPTU do exercício de 2002 — Inexistência de alegação de protesto judicial - Prescrição  ocorrida antes da interposição da execução fiscal — Inteligência da Súmula 409 do STJ. 4) IPTU dos exercícios de 2003 a 2006 — Prescrição — Inocorrência — Execução interposta em 20/12/2006 — Despacho de citação proferido em 17/02/2007 — Interrupção do prazo prescricional - Sentença reformada. 5) Honorários advocatícios — Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade - Verba honorária devida pela  Municipalidade — Sentença reformada - Recurso parcialmente provido“ 



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 156, VI, a, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “Com relação aos débitos referentes ao IPTU dos exercícios de 2003 e 2004, não ocorreu a prescrição, uma vez que a o ó ação foi proposta em 20/12/2006 e o despacho ordenatório da citação foi proferido 17/02/2007, interrompendo o prazo prescricional. Assim, caracterizada causa interruptiva da prescrição com o despacho ordenatório da citação, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante entendimento do STJ, no sentido de que: "A prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de uma causa de interrupção" (AgRg no RE n° 1.074.051-PE). De sorte que não se vislumbra a paralisação do feito por prazo superior a cinco anos, devendo ser afastada a prescrição intercorrente. Ademais, a Súmula 314 do STJ estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se findo o prazo de um ano da suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei n° 6.830/80, o que não ocorreu no caso em tela. De sorte que, a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 17/02/2007, motivo pelo qual afasta-se a alegação de prescrição em relação aos exercícios supramencionados.”



    Não se desconsidera que o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento para fins de contemplar também as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público com a chamada imunidade recíproca, enquanto delegatária de serviços públicos, diferentemente das sociedades de economia mista exploradores de atividade econômica em sentido estrito (RE 817.013/SP). 



    No entanto, in casu, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à prescrição do crédito fiscal referente aos exercícios de 2003 e 2004, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 6.830/80, art. 40) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



       “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/19).



      “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.579 ED, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/09/17) 



     



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. REQUISITOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENÇÃO EM NOVA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.033.753 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04/08/17) 



     No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;